Tribunal: TJDFT
Processo: 0750751-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO E AUTORIZAÇÃO. BOMBA DE INSULINA. DIABETES MELLITUS TIPO 1. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. É necessário o preenchimento, concomitantemente, dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo para o deferimento de pedido de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC.
2. A ausência de autorização do procedimento pelo plano de saúde, por si só, não demonstra a situação emergencial que a lei exige para a concessão da tutela provisória, sobretudo em se tratando de bomba de insulina, a qual se enquadra no conceito de órtese previsto no art. 4o, VI, da Resolução Normativa 465/2021 da ANS, cujo custeio pode até ser excluído pela apólice do plano de saúde, de acordo com o artigo 10, VI e VII, da Lei 9.656/98.
3. Havendo necessidade de maior dilação probatória para aferir o direito vindicado, bem como ausente o risco de dano ensejador da medida de urgência, a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência é medida que se impõe.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.